Tribunal: TJDFT
Processo: 0022701-86.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. REVISÃO PELA CORTE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em que questiona a compreensão do Conselho de Sentença em absolver o réu da imputação descrita na peça acusatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste na alegação do órgão acusador, de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a ser devida a realização de novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela proferida pelo Conselho de Sentença que se mostra totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes.
4. O estabelecimento no Código de Processo Penal, pela Lei no 11.689/08, do denominado quesito genérico (art. 483, §2°), tem por finalidade prestigiar a íntima convicção dos jurados, de modo que estes são livres para absolver o réu, mesmo que tenham reconhecido autoria e materialidade delitivas.
5. A decisão dos jurados ao responder ao quesito absolutório é pautada por ampla subjetividade, podendo resultar, inclusive, de clemência ou compaixão, daí porque não há falar em contrariedade à prova dos autos, como fundamento para a realização de novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.